Tribunal: TJMT
Processo: 1007634-36.2022.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007634-36.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES - CPF: 056.963.769-40 (APELANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), RAYLSON RYAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 062.595.691-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), KLEVERSON NUNES FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.329.191-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNA FERREIRA FIDELIS - CPF: 892.079.552-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado, furto e organização criminosa. Nulidade por quebra de cadeia de custódia. Condenação pelo Tribunal do Júri com base nas provas dos autos. Exclusão da condenação à indenização por danos morais. preliminar rejeitada. Parcial provimento do apelo de Lucas, com extensão de ofício para Raylson.

Desprovimento do recurso de Raylson.

I. Caso em exame

1. Réus condenados pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), furto (art. 155,
caput
, CP) e organização criminosa (art. 2°, § 2°, Lei nº 12.850/2013), com penas de reclusão em regime fechado e indenização por danos morais aos familiares da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos, que alegadamente comprometeria a idoneidade probatória; (ii) decisão condenatória do Tribunal do Júri supostamente contrária à prova dos autos; (iii) pedido de afastamento da qualificadora de motivo torpe ou sua compensação com a atenuante da confissão espontânea, ou, alternativamente, a redução da fração de aumento na pena; (iv) legalidade na fixação da pena-base; e (v) ilegalidade na condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade das provas por quebra de cadeia de custódia foi rejeitada, pois não se comprovou qualquer adulteração dos objetos apreendidos que pudesse comprometer sua integridade probatória. Precedentes jurisprudenciais confirmam que irregularidades formais no armazenamento não implicam nulidade se a idoneidade da prova não for efetivamente prejudicada.

4. Quanto à condenação pelo Tribunal do Júri, a decisão não foi considerada contrária às provas dos autos, pois foi fundamentada em elementos probatórios consistentes, incluindo a confissão extrajudicial dos réus e depoimentos colhidos em juízo.

5. O pedido de exclusão do motivo torpe foi igualmente rejeitado, pois essa qualificadora foi adequadamente reconhecida pelo Conselho de Sentença com base em provas de que o crime foi motivado por ordem de uma facção criminosa em vingança contra a vítima. Sobre a compensação do motivo torpe com a atenuante da confissão espontânea, decidiu-se pela compensação parcial em primeiro grau, dado que a confissão de Lucas foi retratada judicialmente, o que justifica a proporcionalidade da compensação parcial com o agravamento da pena intermediária em 1/8.

6. Em relação à pena-base, foi considerada desfavorável a culpabilidade devido à extrema reprovabilidade do comportamento dos réus, que cometeram o crime no local de trabalho da vítima, além das graves consequências para seus filhos menores.

7. A indenização por danos morais foi excluída, pois o pedido de reparação na denúncia não especificou valor, violando o contraditório e o sistema acusatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitada a preliminar de nulidade das provas. Recurso de Lucas parcialmente provido para afastar a condenação à indenização por danos morais. Recurso do réu Raylson desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Irregularidades formais no armazenamento de objetos apreendidos não acarretam nulidade das provas, salvo se comprovado efetivo prejuízo à integridade probatória. 2. Não configura decisão contrária à prova dos autos o veredicto do Tribunal do Júri que encontra respaldo em elementos consistentes do conjunto probatório. 3. A qualificadora do motivo torpe pode ser mantida quando há evidências suficientes da prática do crime em razão de vingança ou retaliação por ordem de facção criminosa. 4. É admissível a compensação parcial da agravante do motivo torpe com a atenuante da confissão espontânea quando a confissão é retratada em juízo, aplicando-se a fração de 1/8 na dosimetria da pena. 5. A fixação de indenização por danos morais na sentença criminal exige pedido expresso e valor especificado na denúncia, para assegurar o contraditório e o sistema acusatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, art. 593, III, d; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 155; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 2021; TJ-MT, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 1012262-45.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.514.367/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.973.601/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 2024; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Lucas Marcos Bernardes de Moraes
e
Raylson Ryan Alves de Oliveira
contra

a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT
,
que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
,
os condenou como autores dos
crimes de Homicídio qualificado (a
rt. 121, § 2º, I e IV, CP), Furto simples (art. 155,
caput
, CP) e Organização criminosa (art. 2°, § 2°, Lei n°. 12.850/2013).

Enquanto
Lucas
foi apenado com
25 anos e 10 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e
28 dias-multa
, a
Raylson
foi imposta a reprimenda de
19 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e
19 dias-multa
.

Ambos os réus foram condenados
“em conjunto, ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada infante (filho), a título de reparação por danos extrapatrimoniais à vítima”
(Id.

221874673).

Em suas razões recursais,
Lucas
suscitou preliminar de nulidade do julgamento, alegando quebra da cadeia de custódia, pois os objetos apreendidos (celular e bolsa da vítima) não seguiram o procedimento legal adequado, o que teria comprometido a autenticidade das provas.

No mérito,
Lucas
e
Raylson
alegaram a nulidade do julgamento, sustentando que a decisão condenatória do Tribunal do Júri é
manifestamente contrária às provas dos autos. Argumentam, ainda, que houve ilegalidade na fixação da pena-base
, almejando a neutralização da culpabilidade e das consequências do crime (com relação aos crimes de homicídio e furto).

Além disso, a defesa de
Lucas
pleiteou a exclusão do motivo torpe, aplicado na sentença como agravante. Subsidiariamente, almejou a compensação da referida agravante com a atenuante da confissão espontânea ou, ao menos, a redução da sua fração de acréscimo.

Por fim, pugnou a exclusão da condenação à indenização por danos morais à família da vítima ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado (Id. 221874690 e 221874692).

Nas suas contrarrazões, o d. Promotor de Justiça requereu a
rejeição da preliminar
e, no mérito, o
desprovimento
dos recursos (Id. 221874694); igualmente opinou a PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 234168661):

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PLEITOS EM COMUM. 1.1 DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTO NOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS. 1.2. READEQUAÇÃO DA PENA BASE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. VETORIAIS ADEQUADAMENTE MOTIVADAS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2. PEDIDO DE LUCAS MARCOS BERNARDES DE MORAES. 2.1 QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA DEFESA DE QUALQUER ADULTERAÇÃO NO ITER PROBATÓRIO. 2.2 DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DA ADJETIVADORA. 2.3 INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS

Preliminarmente, a defesa de
Lucas
sustentou a nulidade de provas, argumentando que a polícia civil não observou os procedimentos de cadeia de custódia, pois, durante o julgamento, o investigador de polícia
Rodrigo Gabe Américo
afirmou judicialmente que a bolsa da vítima contendo seu aparelho celular, apreendida na cena do crime, não foi lacrada, sendo armazenada em um saco, sem a devida identificação.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do percurso que a prova deve seguir até sua análise pelo magistrado, podendo eventuais interferências no trâmite processual resultar em sua imprestabilidade. Todavia, não é esta a hipótese dos autos, pois, inexiste qualquer indício de adulteração que comprometesse a idoneidade da prova.

A mera ausência dessa formalidade quanto ao armazenamento da prova, não implica, obrigatoriamente, sua nulidade. Apenas irregularidades que causem prejuízo real ao réu podem comprometer a prova, de modo, que deve ser demonstrado que a prova foi de fato manipulada ou adulterada.

Nesse sentido:

“(...) O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade ( AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova.
Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova ( HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). (...)” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

No caso dos autos, alega-se a quebra da cadeia de custódia porque a bolsa e o celular da vítima, este último apreendido em posse do réu
Raylson
, foram armazenados em um saco sem lacre e sem a identificação com a numeração respectiva. Entretanto, mesmo que essa formalidade não tenha sido observada, nenhuma contaminação das provas foi demonstrada.

Aliás, a defesa de
Lucas
deixou de especificar de que forma a falta de lacre e numeração prejudicaram a integridade das provas. Ou seja, ela deixou de demonstrar o suposto impacto dessa falha no conjunto probatório e portanto, tratando-se de alegação de nulidade sem evidências de adulteração ou prejuízo efetivo, a tese não se sustenta.

Convém recordar que o ônus de demonstrar eventual prejuízo recai sobre a defesa, a qual deve comprovar de forma concreta como a ausência de lacre teria comprometido o conjunto probatório, encargo que não foi devidamente cumprido.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto de julgado:

“(...)
“Não há se falar em quebra de cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade delitiva, se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade”
(TJ/MT, N.U 0005106-44.2017.8.11.0040).” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1012262-45.2024.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024)

Outrossim, a ausência de verificação do número IMEI pelo órgão policial não acarreta qualquer prejuízo ao réu ou comprometimento da autenticidade das provas, pois a posse do telefone e da bolsa poucos dias após o crime, somada às circunstâncias de sua apreensão e à confissão do réu
Raylson
(de que, de fato, estava na posse do aparelho celular da vítima), é suficiente para vincular os objetos à vítima e à prática delitiva.

Não fosse suficiente, a defesa não se insurgiu oportunamente quanto à validade dessas provas, deixando de alega-la na primeira oportunidade. A propósito, constata-se que a nulidade decorrente de quebra da cadeia de custódia sequer foi sustentada nas alegações finais ou em plenário, onde a defesa de Lucas se limitou a sustentar as teses de
“
negativa de autoria por falta de provas e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima)
; e ainda, absolvição em relação aos crimes de “
furto qualificado e organização criminosa
”
(Id. 221874677 - Pág. 5).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara,

Consta nos autos do inquérito policial que, em 2.3.2022, por volta das 21h40min, no estabelecimento conhecido como “Bar Amsterdã Night Club”, situado na Rua Santos Dumont, nº 206, Jardim Paulista, Sinop/MT, sob as ordens de
Kleverson Nunes Ferreira da Silva
, os réus
Lucas Marcos Bernardes de Moraes
e
Raylson Ryan Alves de Oliveira
mataram a vítima
Magna Ferreira Fidelis
por motivo torpe e mediante recurso que lhe dificultou a defesa, utilizando-se de arma de fogo. Nessas mesmas circunstâncias, eles subtraíram o aparelho celular e uma bolsa, ambos pertencentes à vítima.

Além disso, em data indeterminada no ano de 2022, em Sinop/MT,
Kleverson
,
Lucas
e
Raylson
integraram e promoveram a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, fazendo uso de arma de fogo.

Consta na exordial acusatória que
Kleverson
ocupava posição de liderança dentro da organização criminosa naquela localidade e, nessa condição, ordenou a execução da vítima em razão de um suposto homicídio cometido por ela contra um membro da facção. No dia dos fatos,
Lucas
e
Raylson
se dirigiram ao bar onde a vítima trabalhava como garota de programa e um deles entrou no local, chamou a vítima e, após ela sair para a parte externa do estabelecimento, desferiram vários disparos de arma de fogo, atingindo-a na região do pescoço e da cabeça, lesões essas que foram fatais. Antes de deixarem o local, eles subtraíram um aparelho celular e uma bolsa pertencentes à vítima.

Após instrução preliminar, o feito foi desmembrado com relação ao réu
Kleverson
, enquanto
Lucas
e
Raylson
foram pronunciados por autoria dos crimes de
Homicídio qualificado (a
rt. 121, § 2º, I e IV, CP), Furto simples (art. 155,
caput
, CP) e Organização criminosa (art. 2°, § 2°, Lei n°. 12.850/2013)
. Em seguida, eles foram s
ubmetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenados conforme a pronúncia.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,
Lucas
e
Raylson
alegaram a nulidade do julgamento, sustentando que a decisão condenatória do Tribunal do Júri é
manifestamente contrária às provas dos autos. Argumentam, ainda, que houve ilegalidade na fixação da pena-base
, almejando a neutralização da culpabilidade e das consequências do crime (com relação aos crimes de homicídio e furto).

Além disso, a defesa de
Lucas
pleiteou a exclusão do motivo torpe, aplicado na sentença como agravante. Subsidiariamente, almejou a compensação da referida agravante com a atenuante da confissão espontânea ou, ao menos, a redução da sua fração de acréscimo. Por fim, pugnou a exclusão da condenação à indenização por danos morais à família da vítima ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado

Passo à apreciação das teses arguidas.

I – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Segundo a norma prevista no art. 593, III, alínea
“d”
, do CPP, a decisão emanada do Tribunal do Júri somente será objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Vale dizer, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023)

Compulsando os autos, entendo que o Conselho de Sentença não optou pela tese acusatória de modo arbitrário ou se valendo apenas do princípio da íntima convicção. Ao contrário, o acolhimento da vertente esposada pelo agente ministerial vem calcado no conjunto fático-probatório constante no caderno processual.

Nota-se, primeiramente, que
Lucas
admitiu em sede policial seu envolvimento no crime, apontando
Raylson
como coautor, ainda que tenha se retratado judicialmente.

E quanto à alegação de que
Lucas
foi submetido a torturas e ameaças na fase policial a fim de assumir a autoria delitiva, inexistem indícios acerca da veracidade dessa alegação. Pelo contrário, a confissão extrajudicial de
Lucas
contém detalhes complexos e específicos sobre o crime, incluindo nomes, vínculos com terceiros, detalhes sobre a vítima e sobre o momento do crime, além de referências a locais e ações subsequentes ao homicídio, não sendo crível que o tenha feito sob tortura.

Além disso, não é plausível supor que o delegado de polícia e o escrivão tenham inserido, de forma intencional, informações no interrogatório do réu que não tenham sido por ele declaradas. Como servidores públicos, eles têm a obrigação legal e ética de conduzir os atos processuais com imparcialidade e precisão, sendo que qualquer adulteração ou manipulação do depoimento comprometeria seriamente a integridade da investigação e a validade jurídica do processo.

De todo modo, não há qualquer evidência ou justificativa apresentada pelo réu ou por sua defesa que indique uma suposta ação fraudulenta por parte das autoridades, o que fragiliza ainda mais a tese de que as informações contidas no interrogatório tenham sido inseridas de maneira indevida. A simples alegação de perseguição policial devido a pequenos delitos cometidos anteriormente não é suficiente para sustentar tal argumento.

A defesa também não levantou qualquer questionamento formal ou apresentou argumentos que sustentassem a alegação de que os servidores teriam agido com má-fé. Diante da ausência de uma explicação razoável para essa suposta irregularidade e a credibilidade que deve ser presumida no trabalho dos agentes públicos, impõe a conclusão acerca da legitimidade dos registros feitos durante o interrogatório. Assim, sem qualquer base concreta para impugnar o conteúdo do depoimento,
o que se verifica é que o procedimento foi conduzido de forma regular, conforme os trâmites legais
.

Como se não bastasse, embora tenha negado sua própria participação no crime,
Raylson
delatou a atuação de
Lucas
na empreitada criminosa perante a autoridade policial e, em juízo, na instrução preliminar do feito, afirmou que foi
Lucas
quem lhe entregou tanto o aparelho celular da vítima quanto a arma de fogo.

Quando ouvido em plenário,
Raylson
alterou substancialmente sua narrativa e passou a afirmar que conduziu uma pessoa desconhecida até o local do crime, sem saber de sua intenção criminosa. Disse que essa pessoa desceu, entrou no estabelecimento, e logo depois ele ouviu os disparos. Afirmou que não viu o crime, mas ouviu os tiros, e que a pessoa desconhecida retornou, subiu na garupa, e ambos foram até a sua residência,
onde ele guardou o celular da vítima e a arma utilizada no crime
.

E malgrado
Raylson
também ter alegado que foi torturado na fase inquisitorial, extrai-se do Termo de Audiência de Custódia por Videoconferência (anexado ao Autos n°. 1005236-19.2022.811.0015, Id. 84094539), que naquela ocasião perante a autoridade judiciária, ele afirmou que
“não foi agredido, não sofreu maus tratos e, tampouco, foi torturado por autoridade policial”
. Importa destacar que a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte ao interrogatório extrajudicial do réu. Assim, caso houvesse qualquer confissão obtida sob tortura, seria natural que ele a mencionasse na audiência de custódia, ocorrida imediatamente após o referido interrogatório.

Não fosse suficiente, o Exame de Lesão Corporal restou
“negativo para vestígios de lesão corporal atual”
(Id.

221874650).

Prosseguindo, não se pode falar em condenação amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa, em especial diante das declarações judicializadas da testemunha
Rodrigo Gabe Américo
(investigador de polícia), narrando que se dirigiram até Peixoto de Azevedo/MT após a prisão de
Lucas
por um mandado de prisão por roubo,
onde ele confirmou ter sido um dos autores do homicídio
.
Segundo ele
, não agiu sozinho, pois
contou com a participação de Raylson
, que teria recebido a “missão” de executar o crime, mas, por não ter coragem de agir sozinho e nunca ter matado ninguém, convidou
Lucas
para acompanhá-lo. Assim,
Lucas
teria aceitado em troca de abater parte de uma dívida com a facção criminosa. Na ocasião, Lucas também informou que a ordem de execução da vítima partiu da facção, em retaliação pelo suposto assassinato de um de seus membros pela vítima em um garimpo onde ela residia. Assim,
Lucas
e
Raylson
seguiram até o local do crime em uma moto (apreendida com
Lucas
) e lá,
Raylson
chamou a vítima para fora, e, após uma breve conversa,
Lucas
efetuou o primeiro disparo, enquanto
Raylson
assumiu a arma e realizou os disparos subsequentes. Após o crime, os dois fugiram, levando consigo a bolsa e o celular da vítima, que permaneceram com
Raylson
após o ocorrido. Posteriormente, solicitamos a prisão de
Raylson
, que foi localizado na residência de sua mãe e, no momento da abordagem,
estava em posse do celular subtraído da vítima
.

Portanto, evidente que há elementos de provas suficientes para amparar o veredicto dos Senhores Jurados, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

E aqui é relevante mencionar que as defesas dos réus direcionaram seus argumentos para uma suposta “falta de provas” ou “insuficiência probatória”, o que é distinto de contrariedade às provas dos autos. No contexto de uma apelação contra o veredicto do Júri, a alegação de “decisão contrária às provas dos autos” requer a demonstração de incoerências ou contradições nítidas e evidentes entre a decisão dos jurados e o conjunto probatório existente, o que não se observa no presente caso. O Tribunal do Júri, soberano em suas decisões, pode basear-se em indícios e provas, o que é suficiente para a condenação em crimes dolosos contra a vida e delitos conexos.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado do STJ:

“(...) A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório mínimo. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.514.367/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024)

“(...) Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, c, da CF), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais. Na espécie, o Tribunal de origem expressamente consignou que a decisão do Conselho de Sentença não foi contrária às provas dos autos, estando amparada nas provas produzidas nos autos, firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido. (...) A teor da jurisprudência desta Corte,
decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
(HC n. 358.963/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2017). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023)

Assim sendo, diante dos suficientes indícios de autoria, havendo duas versões acerca dos fatos criminosos e, tendo, os Senhores Jurados, acolhido uma delas,
in casu
, a tese acusatória, não há que se cogitar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nessa linha de raciocínio, trago à baila julgado deste TJMT:

“(...) Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos, afastando a tese defensiva de legítima defesa (...)” (N.U 0002885-45.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

II – PENA-BASE – Crimes de homicídio e furto

A defesa de ambos os apelantes pleiteou a neutralização da culpabilidade nos crimes de homicídio e furto, bem como das consequências do delito no tocante ao crime de homicídio.

Na primeira fase dosimétrica, com relação aos crimes de homicídio e furto, o juiz considerou desfavorável aos apelantes sua
culpabilidade
, registrando que
“(...) ceifar a vida da Sra. Magna em seu local de labor, quando desempenha as suas funções profissionais extrapola a reprovabilidade da conduta e exige o sopesamento negativo desta circunstância judicial.

Quanto ao crime de furto, tal como apurado nos autos, após ceifar a vida da vítima o acusado subtraiu o aparelho celular e a bolsa da Sr. Magna. Logo, o crime patrimonial foi praticado instantes após a vítima ter sido alvejada com 08 (oito) disparos de arma de fogo em sua face/cabeça, o que extrapola a reprovabilidade da conduta. A subtração de bens móveis tão logo a vítima tenha falecido é de elevada censurabilidade”.

Realmente, a culpabilidade

pode ser considerada desfavorável, pois o crime ocorreu no local de trabalho da vítima, que exercia uma função essencial para o sustento de seus filhos, o que agrava a reprovação social do crime, pois atinge não apenas a vítima diretamente, mas também sua dignidade e o direito ao trabalho.

Igualmente, a subtração de bens da vítima logo após seu homicídio, adiciona um elemento de insensibilidade à conduta dos réus. Retirar objetos pessoais da vítima em sequência à execução brutal denota um desprezo pela dignidade humana, extrapolando o nível típico de censurabilidade associado ao crime de furto.

Dessa forma, entendo que a conduta dos réus ultrapassa a culpabilidade comum dos tipos penais de homicídio e furto, mostrando-se significativamente elevada, dado o desrespeito à dignidade da vítima e o desprezo pela vida humana.

Prosseguindo, verifica-se que as
consequências do crime
de homicídio foram negativadas pois,
“Conforme certidão de óbito anexada aos autos, na época dos fatos a vítima era genitora de 02 (dois) filhos menores, Franciele Fidelis Amaral, com 05 (cinco) anos de idade e Whellyson Fidelis Biancardi, com 11 (onze) anos de idade. É fato que, a mãe desempenha papel de suma importância no desenvolvimento de uma criança, algo que dispensa maiores considerações, logo, retirar o direito dos infantes de conviverem com a mãe, em tão tenra idade, extrapola a normalidade das consequências do tipo penal, de modo que a exasperação da pena de impõe”
.

Realmente, as
consequências do crime ultrapassaram aquelas inerentes ao delito de homicídio,
considerando que a vítima deixou dois filhos menores, na época dos fatos com 5 e 11 anos de idade, os quais, para o resto de suas vidas serão privados de conviver com a mãe, receber qualquer auxílio material ou emocional dela.

Portanto, entendo que a orfandade das crianças extrapola as consequências naturais do delito; especialmente considerando a tenra idade dos dois infantes.

Nessa linha de raciocínio, o STJ entende, que:

“(...)
"O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

“(...) As consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes. (...)” (HC 645.285/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022)

III - MOTIVO TORPE – Crime de homicídio

Além de ser incabível a esta Corte estadual afastar diretamente a qualificadora, visto que foi regularmente quesitada e reconhecida pelos jurados, vale lembrar que tal qualificadora apenas poderia ensejar a nulidade do julgamento caso estivesse manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no presente caso.

Há indícios suficientes de que o crime foi praticado por ordem de integrantes de uma facção criminosa, como vingança pelo suposto assassinato de um membro da organização pela vítima. Assim, a qualificadora do motivo torpe está amparada no conjunto probatório e não configura, portanto, hipótese de nulidade.

Sobre a apossibilidade da vingança ensejar o reconhecimento do motivo torpe pelos jurados, eis aresto de julgado deste e. Tribunal:

“(...) “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” [Enunciado nº 13, TCCR/TJMT].
O cometimento do crime por vingança permite o reconhecimento da qualificadora de motivo torpe.
Precedentes do STJ. (...)” (N.U 0002921-06.2005.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

Observa-se que o motivo torpe, devidamente reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi considerado na dosimetria penal como circunstância agravante na segunda fase. Alternativamente, a defesa de
Lucas
pleiteou a compensação dessa agravante com a atenuante da confissão espontânea. Entretanto, falta interesse recursal ao referido pedido, pois a agravante em questão foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma parcial.

De qualque modo, é inviável a ocmpensação integral, pois, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, a confissão de
Lucas
foi retratada em Juízo e, portanto, não pode ser compensada integralmente na mesma medida que uma confissão não retratada.

Eis o entendimento do STJ:

“(...) Consoante a jurisprudência desta Corte, é possível a compensação parcial entre confissão e reincidência quando a referida atenuante for parcial ou qualificada, a fim de atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.973.601/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)

No que tange à fração de 1/8 utilizada para agravar a pena na segunda fase, em razão do motivo torpe, observa-se que essa fração foi aplicada precisamente em decorrência da compensação parcial com a atenuante da confissão. Caso contrário, teria sido empregada a fração mais gravosa de 1/6, considerada proporcional e adequada para incidência de agravantes ou atenuantes na segunda fase, conforme entendimento do STJ, com o qual compartilho.

No que tange ao pleito para que incida a fração de acréscimo em 1/12, inexiste direito subjetivo do réu à fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada, exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado, como no caso, em que foi justificada a fração em razão da confissão de
Lucas
ter sido retratada em Juízo.

Sobre a amatéria:

“(...) As atenuantes e as agravantes, analisadas na segunda fase da dosimetria, caracterizam-se essencialmente pela inexistência de um quantitativo pré-determinado pelo legislador para fins de diminuição ou aumento da pena. Significa dizer que, ausentes critérios objetivos estabelecidos na lei, a valoração a ser atribuída para cada circunstância atenuante ou agravante cuida de matéria reservada a apreciação do magistrado, que assim atuará orientado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Ainda que não se esteja a rechaçar, por óbvio, a estrutura de hierarquização do sistema trifásico na dosimetria da pena, é de igual maneira inafastável a conclusão de que o legislador não estabeleceu qualquer critério matemático, objetivo e rígido a ser necessariamente seguido pelo julgador na obtenção do montante de redução ou de aumento da pena, seja da primeira fase, seja, em especial, na segunda fase do procedimento de individualização. 4. Quanto à segunda fase, matéria objeto de divergência, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado admitindo como critério proporcional e razoável a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase para cada uma das atenuantes e agravantes, permitindo-se aplicação de patamar diverso quando devidamente fundamentado. (...) (TJ-DF 07026381220228070005 1893263, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2024)

“(...) a jurisprudência tem sugerido a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro inicial de proporcionalidade, podendo ser modificada a depender de circunstâncias concretas devidamente justificadas (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021). Vale ressaltar que, segundo o c. STJ,
“o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação ou diminuição da pena”
(AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). (...) (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000060-91.2018.8.08.0050, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal,
publicado em 09/11/2023
)

IV - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que se refere ao valor mínimo fixado a título de indenização aos familiares da vítima,
merece provimento o pedido de decote
, uma vez que o caso não envolve violência doméstica (hipótese regida pela tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 983/STJ). Além disso, embora tenha havido pedido expresso na denúncia, o valor pretendido
não foi especificado
, comprometendo o contraditório e a ampla defesa sobre essa matéria (Id. 221873424 - Pág. 12).

Em 8 de novembro de 2023, no julgamento do REsp 1.986.672/SC, de relatoria do
Ministro Ribeiro Dantas
, a Terceira Seção do STJ decidiu que a ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório, pois, na prática, impõe que o juiz estabeleça o valor de forma unilateral, sem a devida indicação pelas partes.

Eis o aresto do julgado acima mencionado:

“(...) 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2.029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ. 4.
Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral
in re ipsa
, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. 6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.
7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano,
não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.
8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ. 9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023)

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono recentes julgados do STJ, assim como desta e. Corte Estadual:

“(...) 1. "Em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia" (REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 21/11/2023).

Portanto,
a fixação do valor mínimo para reparação de danos morais em casos de homicídio depende de pedido expresso na inicial acusatória
e de indicação do valor pretendido
.
(...)” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.140.049/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

“(...) Quanto à reparação por danos
“A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, concluiu não bastar pedido expresso de valor mínimo de reparação por dano moral na exordial acusatória, sendo também necessária a indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório”
(AgRg no AREsp n. 2.201.382/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). (...)” (N.U 1001292-75.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Assim, necessário o decote da indenização fixada a título de reparação aos danos marais acarretados pelas infrações, o que deve ser estendido,
de ofício
, ao réu
Raylson
.

Por todo o exposto, em parcial
sintonia
com o parecer da PGJ,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Lucas
, apenas
para afastar a condenação ao pagamento de valor indenizatório aos familiares da vítima, estendendo
de ofício
os efeitos dessa decisão ao réu
Raylson
, a cujo apelo
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024